Tribunal: TJMT
Processo: 1014317-65.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014317-65.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MICHAEL FRANCK DA SILVA VITORIO - CPF: 544.354.391-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HELTON CAMPOS DE PAULA - CPF: 005.703.181-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MACKSON DOUGLAS SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 022.597.511-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS GULARTE - CPF: 630.306.831-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, ELEVAÇÃO DA PENA-BASE INIDÔNEA; PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA-BASE, APLICAÇÃO DA MINORANTE E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS - AUTORIA - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES
- DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE
USUÁRIO -
APREENSÕES DE ENTORPECENTES, SUBSTÂNCIAS,
APETRECHOS E DINHEIRO
- PROVAS IDÔNEAS PARA CONDENAÇÃO - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 8 - JULGADOS DO TJMT - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL
- ACÓRDÃO DO TJMT - TRÁFICO PRIVILEGIADO - REINCIDÊNCIA
- NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL DA PRIMARIEDADE -

DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - APREENSÃO DE
COCAÍNA, MACONHA, ÁCIDO BÓRICO, MATERIAIS E APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NO PREPARO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NA

MODALIDADE
DELIVERY
HÁ PELO MENOS 3 (TRÊS) MESES -
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS -
DEDICANDO À TRAFICÂNCIA COM HABITUALIDADE - ARESTO DO TJMT - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E REINCIDÊNCIA - ÓBICE À
SUBSTITUIÇÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVAS
DE DIREITOS - JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A mera alegação de que os entorpecentes teriam sido “
plantados”,
dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042).

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

Os depoimentos seguros/coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pela declaração extrajudicial de usuário de drogas e pelo contexto das apreensões de entorpecentes [cocaína e maconha], substâncias, apetrechos
[
balança de precisão
, ácido bórico,
éter e acetona] e dinheiro
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Se a
pena-base foi fixada no mínimo legal, inexiste
interesse recursal
quanto ao pedido de redução (TJMT, AP N.U 0001743-59.2019.8.11.0111).

A
minorante do tráfico privilegiado apresenta-se inaplicável quando o apelante não preenche o requisito legal da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º).

“Não é possível reconhecer a redutora do
tráfico privilegiado
, quando o contexto fático dos autos, associado à quantidade de entorpecentes apreendidos, evidenciarem que o agente vinha se dedicando à traficância com habitualidade”
(TJMT, N.U 0006018-95.2019.8.11.0064).

A pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos e a reincidência do apelante obstam a
substituição
da pena privativa de liberdade por
restritivas
de direitos (TJMT, N.U 0004910-80.2020.8.11.0004).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1014317-65.2021.8.11.0002 –
COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE (S):

MICHAEL FRANCK DA SILVA VITORIO

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MICHAEL FRANCK DA SILVA VITORIO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U 1014317-65.2021.8.11.0002), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, regime inicial fechado – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (fls. 356/376).

O apelante sustenta que: 1) não haveriam provas suficientes para condenação; 2) a elevação da pena-base seria inidônea; 3) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena-base ao mínimo legal, aplicada a minorante do tráfico privilegiado e substituída a reprimenda corporal por restritiva de direitos [sem fundamentação correlata] -
fls. 534/539
.

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 542/552).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que
“as provas colhidas durante a persecutio criminis e as circunstâncias que envolvem o caso sub judice, evidenciam o crime de tráfico ilícito de entorpecente praticado pelo acusado, não havendo que se falar, portanto, em absolvição deste”
;
“a pena foi fixada no seu mínimo legal”
;
“a forma de acondicionamento da droga apreendida e a existência de apetrechos utilizados para a comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação a atividade criminosa”
;
“o quantum de pena aplicada e as circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006 impedem a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – fls. 558/574).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“1) [...] no dia 13 de abril de 2021, por volta das 18h00min, na rua Moisés, Loteamento Cidade de Deus, em Várzea Grande/MT, o denunciado MICHAEL FRANCK DA SILVA VITÓRIO “trazia consigo” e “mantinha em depósito” drogas, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

2) Extrai-se dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando realizaram a abordagem do indivíduo Luiz Carlos Gularte e, após revista pessoal, localizaram em seu bolso 1 (uma) porção de pasta base de Cocaína. Diante disso, Luiz afirmou ser usuário de droga e que havia adquirido com o denunciado MICHAEL FRANCK DA SILVA VITÓRIO, uma vez que este realizava a mercancia de entorpecentes na modalidade delivery, e que inclusive, MICHAEL estaria indo até ele naquele momento, justamente para receber quantia em dinheiro referente a venda de entorpecente.

3) Em seguida, MICHAEL chegou no local, momento em que foi abordado pelos agentes. Ato contínuo, em revista pessoal no denunciado, foram localizadas 5 (cinco) porções de pasta base de Cocaína, semelhantes as encontradas no bolso de Luiz. Ao ser indagado, MICHAEL afirmou que realiza a venda de drogas e que em sua residência, localizada na Rua M, nº33, bairro Paiaguás, nesta cidade de Várzea Grande-MT, haviam mais entorpecentes.

4) Nesse ínterim, a equipe diligenciou no endereço e durante busca no imóvel encontraram em cima de uma mesa 04 (quatro) porções de Maconha, 02 (duas) porções grandes de Cocaína, 1 (uma) porção de Ácido Bórico, 1 (uma) balança de precisão com resquícios de Cocaína, 1 (um) frasco contendo Éter Alcoolizado, 1 (um) frasco contendo Acetona e 1 (um) tubo de linha branca. Logo em seguida, também encontraram enterrados nos fundos do quintal, 4 (quatro) tabletes de Maconha e 1 (um) saco com mais uma porção grande de Ácido Bórico, totalizando em peso 18.233,52 kg (dezoito quilos duzentos e trinta e três gramas e cinquenta e dois centigramas), tudo a evidenciar a destinação mercantil. [...]

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 55335717, pelo Termo de Apreensão de ID 55335719, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2021.74686-01, ID 55335721, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para presença de “MACONHA” e “COCAÍNA” pesando, respectivamente, 2,880 Kg (dois quilos e oitocentos e oitenta gramas) e 602,85 g (seiscentos e dois gramas e oitenta e cinco centigramas).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MICHAEL FRANCK DA SILVA VITÓRIO como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 [...]”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça - fls. 157/159).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante nestes termos:

“Não há qualquer dúvida quanto a materialidade do crime de tráfico em questão, que restou devidamente consubstanciada no laudo pericial definitivo de análise das substâncias apreendidas nº 3.14.2021.74686-01 colacionado ao feito (ID. 55335721). Tal laudo é esclarecedor ao relatar os resultados POSITIVOS para a presença da Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidorcanabinol), constou ainda COCAÍNA, ÉTER ALCOOLIZADO, ACETONA e também ÁCIDO BÓRICO.

O acusado, em juízo (mídia), negou a traficância, alegando ser viciado em drogas. Contou que [...]

A testemunha Luiz Carlos Gularte, na esfera extrajudicial (ID. 55335725) confirmou o envolvimento dos acusados na mercancia ilícita[...]

Entretanto, ao ser ouvido em juízo (mídia) mudou a versão, declarando que foi abordado em frente a casa de sua mãe e não portava nenhum entorpecente. Negou ter afirmado na delegacia que estava devendo R$50,00 (cinquenta reais) ao acusado da compra de maconha. [...]

Não é incomum usuários temerosos mudarem suas versões em juízo visando livrar seus fornecedores de drogas. O que é certo é que não há nos autos um único elemento que corrobore a nova versão da testemunha, que, aliás, diverge até mesmo da versão do acusado. Ou seja, Luiz Carlos, em juízo, disse que a dívida é oriunda da compra de mantimentos do supermercado que o acusado trabalha como entregador. Já o acusado afirma que a dívida é da participação de um churrasco realizado nos fundos do supermercado que Luiz participou e ficou devendo.

A constante mudança de versões dos réus e as contradições observadas revelam uma aparente construção de uma narrativa em que detalhes não restaram devidamente ajustados, o que, por certo, mina completamente a credibilidade da estória.

Por outro lado, a firme e coerente versão policial, imutável desde o primeiro momento, lhe garante crédito.

A explicação dada pelo acusado, no sentido de que trabalhava em um supermercado como entregador de mercadoria na forma de “delivery”, não se coaduna com os fatos apurados e, ademais, nem o proprietário do supermercado nem outra testemunha foram trazidos aos autos para esclarecer essa narrativa.

Também não se coaduna com os fatos a versão de que os policiais vasculharam o aparelho celular de Luiz e ainda se passaram por ele para que o acusado fosse ao local da abordagem, não havendo no feito qualquer elemento a sustentar a estória.

O fato é que as versões do acusado e da testemunha Luiz, são dissociadas dos elementos de prova, mormente quando confrontadas com os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que efetuaram o flagrante.

Vejamos.

As testemunhas Helton Campos de Paula e Mackson Douglas Soares de Oliveira, em juízo (mídia) descreveram que [...]

No caso, pelo que restou constatado, o usuário Luiz foi abordado com uma porção de pasta base de cocaína enquanto aguardava o acusado para quitar a dívida da compra de drogas. Ao chegar ao local, o réu foi abordado com mais cinco porções de pasta base de cocaína.

A situação era, pois de evidente flagrância delitiva e, ante a plausibilidade de que o réu fizesse entrega de drogas na modalidade “delivery”, era bastante razoável e configurava justa causa para o ingresso domiciliar independentemente de autorização, entenderem os policiais que o estoque do acusado estivesse guardado em sua própria casa, pelo que, após, rumaram para a residência do acusado, onde foram encontradas em cima de uma mesa 04 (quatro) porções de maconha, 02 (duas) porções grande de cocaína, 01 (uma) porção de ácido bórico, 01 (uma) balança de precisão com resquícios de cocaína, 01 (um) frasco contendo éter alcoolizado, 1 (um) frasco contendo acetona, 01 (um) tubo de linha branca e enterrados nos fundos do quintal, mais 04 (quatro) tabletes de maconha e 1 (um) saco com mais uma porção grande de ácido bórico pesando 18.233,52kg (dezoito quilos duzentos e trinta e três gramas e cinquenta e dois centigramas) - termo de apreensão ID. 55334675 – páginas 15/16.

Tais fatos, aliados aos informes anteriores da venda ao primeiro abordado, revelam a destinação mercantil dos entorpecentes.

Ademais, foram apreendidos na residência do acusado 18.233,52kg (dezoito quilos duzentos e trinta e três gramas e cinquenta e dois centigramas) de ácido bórico, produto químico comumente acrescentado à cocaína como matéria prima em sua manufatura, visando aprimorar a qualidade da droga, com o objetivo de aumentar seu volume, seu valor, e consequentemente os lucros na comercialização.

Ainda é de se frisar que no local foram apreendidos 01 (uma) balança de precisão com resquícios de cocaína, 01 (um) frasco contendo éter alcoolizado, 1 (um) frasco contendo acetona e 01 (um) tubo de linha branca, o que indica a produção de trouxinhas para fornecimento a consumo.

Outro elemento a indicar o tráfico, segundo interpretação legal do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 é o próprio histórico delitivo do acusado, que, conforme consulta aos sistemas APOLO e SEEU-CNJ - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, ele foi condenado, por fato anterior, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com as implicações do art. 2º, da Lei n. 8.072/1990) por este juízo (Ação Penal nº 21429-74.2017.811.0002 - ID. 601625) à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multas – regime fechado, porém a condenação ainda não transitou em julgado.

No caso, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão das drogas formam um conjunto probatório seguro e harmonioso a demonstrar a prática delitiva por parte do réu.

Ressalte-se que o depoimento dos agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório merece credibilidade, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos, constituindo-se, assim, em elementos aptos a respaldar a condenação. [...]

Importa ressaltar que a condição de usuário, ou dependente químico, alegada pelo réu não é excludente do crime de tráfico. É perfeitamente possível e até corriqueiro que traficantes também sejam usuários e vice-versa. [...]

Definitivamente não há que se falar em carência probatória, uma vez que os fatos restaram devidamente esclarecidos no feito, sendo a condenação do réu medida impositiva.

Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Conforme andamento do sistema Apolo, observa-se o réu responde a outra ação penal por tráfico de drogas neste juízo (Ação Penal nº 21429-74.2017.811.0002 - ID. 601625) à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multas em regime fechado, porém a condenação ainda não transitou em julgado.

Isso faz com que o acusado ostente o “status” da primariedade e, diante do princípio do Estado de Inocência, o fato, segundo mais moderno entendimento, inclusive do TJMT, não pode ser considerado para fins de lhe negar o privilégio.

Entretanto, as circunstâncias do fato revelam ser incabível a minorante, seja em função da extremamente relevante quantidade de drogas e matéria prima utilizadas e sua diversidade, seja em razão de que justamente, esse porte mais avantajado do tráfico praticado traz indubitavelmente a constatação de que não se trata de evento isolado, eventual ou de menor gravidade. [...]

Resta evidente, pois que a condenação anterior do réu, ainda não transitada em julgado, não deve aqui compor os elementos de convencimento deste juízo, para observar sua dedicação ao crime, entretanto, as características do caso concreto bem revelam não se tratar de traficância eventual a conduta do réu.

A própria narrativa dos fatos revela que o acusado, na ocasião, já havia feito uma venda anterior ao primeiro abordado, da qual, inclusive, pendia uma dívida. Consta ainda que quando se dirigiu ao local para receber a dívida da venda anterior, já trazia consigo mais alguma quantidade da droga, certamente para outra entrega que faria e que restou frustrada. E mais, possuía ou tinha em depósito, grande quantidade de droga em casa, bem como produtos para refino da cocaína e materiais que demonstravam o seu constante manuseio, o que demonstra cabalmente não ser o caso conduta isolada ou de menor gravidade, fato que afasta a incidência do privilégio.

Do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei antidrogas -

Reza o artigo em questão que a natureza e quantidade da droga servirão como critério de recrudescimento da pena base e de modo diferenciado, já que preponderam sobre os demais elementos.

No caso, há relativa quantidade de droga apreendida, porém grande quantidade de insumo ou matéria prima, sendo os 18.233,52kg (dezoito quilos duzentos e trinta e três gramas e cinquenta e dois centigramas) de ÁCICO BÓRICO, quantidade absolutamente expressiva que deveria ser considerada para fins de análise já da pena base, o que, entretanto, não será considerado, a fim de se evitar o bis in idem, já que foi levada em consideração como um dos elementos a negar o privilegio.

A circunstância, entretanto, será considerada em momento posterior, quando da análise da fixação de eventual regime prisional. [...]

Passo a dosar a pena –

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são favoráveis ao réu: a culpabilidade; a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias e as consequências, o comportamento da vítima, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

A quantidade significativa e a natureza do insumo ou matéria prima ÁCICO BÓRICO, no total de 18.233,52kg (dezoito quilos duzentos e trinta e três gramas e cinquenta e dois centigramas), frise-se, destinado à produção de cocaína, droga das mais agressivas, devem ser sopesadas em desfavor do réu e só não o serão neste momento, a fim de se evitar o bis in idem. Por estes motivos fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos reclusão e 500 (quinhentos) dias multas.

Não há atenuantes nem agravantes.

Inexistindo nos autos quaisquer outras causas especiais de diminuição ou aumento da pena, torno-a definitiva nos moldes acima.

Fixo o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, haja vista que lhe desfavorecem as circunstâncias do art. 59 do CP, combinado com art. 42 da Lei de Drogas, sendo a quantidade e natureza das drogas e insumos, de acordo com o que reza o Enunciado 47 do TJMT: [...]”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – fls. 356/376).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 110866620) e Laudo Pericial nº 3.14.2021.74686-01 (ID 110866627), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Nas fases inquisitiva e judicial, colheram-se os depoimentos de Helton Campos de Paula (policial militar – ID 110866629), Mackson Douglas Soares de Oliveira (policial militar – ID 110866630), Luiz Carlos Gularte (usuário de droga - ID 110866620) e o interrogatório de MICHAEL FRANCK DA SILVA VITORIO (apelante – ID 110866637 e Relatório de Mídias – ID 110862249/110862256).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 13.4.2021, por volta das 18h, os policiais militares Helton Campos de Paula e Mackson Douglas Soares de Oliveira realizavam rondas na Rua Moisés, Loteamento Cidade de Deus, Município de Várzea Grande-MT, quando viram Luiz Carlos Gularte em atitude suspeita [tentou empreender fuga ao visualizar a aproximação da equipe policial] e, realizada a abordagem, encontram uma porção de cocaína em sua posse. Em entrevista, Luiz Carlos Gularte revelou ser usuário de drogas e ter adquirido o entorpecente de pessoa conhecida por “Gordo”, residente no Bairro Parque Paiaguás, o qual estaria indo até sua casa, naquele momento, para receber R$50,00 (cinquenta reais) relativo à venda dessa substancia. Instantes depois, o apelante MICHAEL FRANCK DA SILVA VITORIO, conhecido por “Gordo”, chegou ao local em sua motocicleta. Ao ser revistado, fora encontrado em sua posse 5 (cinco) porções de cocaína, com embalagem semelhante à apreendida com o usuário Luiz Carlos Gularte. Ato contínuo, na residência do apelante [Rua M, nº 33, Bairro Paiaguás, Várzea Grande-MT] foram apreendidos 4 (quatro) tabletes e 4 (quatro) porções de maconha, com peso total de
2.880kg
(dois quilogramas oitocentos e oitenta gramas); duas porções de cocaína, pesando
602,85g
(seiscentos e duas gramas e oitenta e cinco centigramas); duas porções de Ácido Bórico, com peso de
17.910kg
(dezessete quilogramas, novecentos e dez gramas); uma balança de precisão, um frasco contendo 90ml (noventa mililitros) de éter alcoolizado, um frasco contendo
80ml
(oitenta mililitros) de acetona, um tubo de linha branca e o valor de
R$ 201,00
(duzentos e um reais) em dinheiro, sobre a mesa da cozinha e enterrados no quintal (fls. 157/159);

- Helton Campos de Paula e Mackson Douglas Soares de Oliveira [policiais militares], tanto na sede policial quanto em Juízo, relataram as apreensões de cocaína e maconha [em porções individuais e tabletes], balança de precisão, ácido bórico, acetona, linha e dinheiro, na posse do apelante MICHAEL FRANCK DA SILVA VITORIO, conhecido por “Gordo”, sobre a mesa da cozinha e enterrados no quintal de sua residência, após terem encontrado cocaína na posse do usuário Luiz Carlos Gularte, o qual admitiu ter adquirido referido entorpecente do apelante; a chegada do apelante no local da abordagem do usuário Luiz Carlos Gularte, no momento indicado pelo usuário como sendo para recebimento da droga devida por ele (IDs 110866629/110866630 e Relatório de Mídias – ID 110862249/110862256);

- Luiz Carlos Gularte [usuário de droga], perante o Delegado de Polícia, afirmou que
“deve a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) a MICHAEL, proveniente da compra de uma porção de maconha adquirida dias atrás”
;
“chegando à casa do declarante MICHAEL foi abordado e detido pelos policiais e, em posse dele foi encontrado drogas”; “os policiais foram até a casa de MICHAEL”
,

mas não visualizou a apreensão da drogas e materiais, pois permaneceu na viatura policial;
“conhece MICHAEL há uns três meses e, desde então compra maconha dele para seu consumo próprio”
(ID 110866620). Na instrução, confirmou ter sido abordado pela equipe policial em frente a sua residência, que

“Gordo”
“estava com uma quantidade de entorpecente no bolso, a polícia achou essa droga, ele portando, ai levaram ele na residência dele onde encontraram uma quantidade de droga maior, eu estava numa viatura, ele em outra [...] ele mesmo indicou onde era a residência dele [...] ele trabalhava num mercado, nessa pandemia a gente pedia alguma coisa por delivery e ele entregava [...] sou usuário de maconha, mas não tinha negócio com ele de droga [...] a abordagem em si foi originada pela arma da mensagem [...], eu devia pra ele R$ 150,00, já tinha pago R$ 100,00, tava devendo apenas R$ 50,00, mas não, nossos negócios era de coisas da mercearia, [...] não sei se ele comercializava entorpecente”

(ID 110866620);

- MICHAEL FRANCK DA SILVA VITORIO [apelante], nas duas fases da persecução penal, negou ter sido preso na posse de drogas, admitiu ter ido até a casa do de Luiz Carlos Gularte para receber R$ 50,00 (cinquenta reais), mas alegou esse valor se referia a uma dívida relacionada à venda de bebida alcóolica, pois trabalha em um mercado (ID 110866637 e Relatório de Mídias - ID 110862249/110862256).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares Helton Campos de Paula e Mackson Douglas Soares de Oliveira
[responsáveis pela abordagem e apreensão das drogas], nas fases policial e judicial, descreveram de forma coerente e uníssona a apreensão de
porções e tabletes de cocaína e maconha, ácido bórico, balança de precisão, éter, acetona e dinheiro, na posse do apelante MICHAEL FRANCK DA SILVA VITORIO [em via pública] e na sua residência [sobre a mesa da cozinha e enterrados no quintal], após apreensão de droga com o usuário Luiz Carlos Gularte, o qual revelou ter adquirido entorpecente do apelante na modalidade
delivery
(fls. 157/159).

As declarações dos agentes públicos
responsáveis pelo flagrante estão corroboradas pelo depoimento
extrajudicial do usuário de drogas Luiz Carlos Gularte, o qual asseverou adquirir substância entorpecente de MICHAEL FRANCK DA SILVA VITORIO [apelante] há aproximadamente 3 (três) meses e ter visualizado o momento em que os policiais militares o abordaram e localizaram droga na sua posse (ID 110866620).

A retratação judicial de Luiz Carlos Gularte [usuário de drogas],
“para ter credibilidade, deve ter justificativa plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais nos casos em que o depoimento
extrajudicial
está em sintonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”

(TJMT, N.U 0006890-15.2018.8.11.0010 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.5.2020).

A escusa do apelante, no sentido de que a droga não lhe pertencia e de que o valor a receber de Luiz Carlos Gularte [R$ 50,00] se referia à venda de bebidas alcoólicas,
não resultou provada por qualquer meio, seja documental ou testemunhal.

A mera alegação de que os entorpecentes teriam sido “
plantados”,
dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019).

Atente-se que, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Ademais, o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo” e “guardar” entorpecentes com destinação mercantil (TJMT, Ap nº 9130/2018 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 13.7.2018).

Registre-se, ainda, que o apelante responde a ação penal por tráfico de drogas praticado em 2019 (ação penal N.U 21429-73.2019.811.0002 - Código 601625/Várzea Grande), de modo a
demonstrar seu envolvimento reiterado na comercialização de entorpecentes (TJMG, AP 1.0702.18.091409-6/001 - Relator: Des. Fernando Caldeira Brant - 17.7.2019).

Sob essa ótica, os depoimentos seguros/coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pela declaração extrajudicial de usuário de drogas e pelo contexto das apreensões de entorpecentes [cocaína e maconha], substâncias, apetrechos
[
balança de precisão
, ácido bórico,
éter e acetona] e dinheiro
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares que atuaram na ocorrência, tornam devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório”
(AP 0003256-20.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 21.11.2019)

Logo, a pretensão absolutória afigura-se improcedente.

No tocante à pena-base, foi fixada no mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, razão pela qual inexiste
interesse recursal
quanto ao pedido de redução (TJMT, AP N.U 0001743-59.2019.8.11.0111 - Primeira Câmara Criminal - 16.12.2021).

Quanto ao tráfico privilegiado, verifica-se que o apelante possui condenação por ameaça, transitada em julgado em 20.12.2017 (SEEU 0005257-67.2018.8.11.0042), a caracterizar reincidência, embora o juiz da causa não a tenha mencionado na sentença condenatória.

Portanto, a minorante do tráfico privilegiado apresenta-se inaplicável, pois o apelante não preenche o requisito legal da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º).

Segue-se diretriz jurisprudencial do c. STJ:

“
A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário.
”
(HC nº 393.862/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.10.2017)

Ademais, foram apreendidos, na posse e na residência do apelante, mais de 600g de cocaína, quase 3kg de maconha e mais de 17kg de ácido bórico, além de materiais e apetrechos comumente utilizados no preparo de substâncias entorpecentes, como éter, acetona e balança de precisão; a comercialização de drogas pelo apelante, na

modalidade
delivery
, ocorre

há pelo menos 3 (três) meses, consoante depoimento prestado pelo usuário de drogas Luiz Carlos Gularte, na Delegacia de Polícia; e o apelante registra
outra condenação por tráfico de drogas cometido em 2019
(ação penal N.U 21429-73.2019.811.0002 - Código 601625/Várzea Grande), apesar não ter transitado em julgado.

Com efeito,
“não é possível reconhecer a redutora do
tráfico privilegiado
, quando o contexto fático dos autos, associado à quantidade de entorpecentes apreendidos, evidenciarem que o agente vinha se dedicando à traficância com habitualidade”
(N.U 0006018-95.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.12.2021).

Por fim, a pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos e a reincidência do apelante obstam a
substituição
da pena privativa de liberdade por
restritivas
de direitos (TJMT, N.U 0004910-80.2020.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.12.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022